Tribunal: TJSP
Processo: 2254233-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO QUE MANDOU O RÉU REALIZAR IMPUTAÇÃO NO PAGAMENTO, OBSERVADOS DEPÓSITOS EFETIVADOS NOS AUTOS – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ROL TAXATIVO – NÃO APLICAÇÃO AO CASO DA TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.696.396/MT e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO QUE MANDOU O RÉU REALIZAR IMPUTAÇÃO NO PAGAMENTO, OBSERVADOS DEPÓSITOS EFETIVADOS NOS AUTOS – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – ROL TAXATIVO – NÃO APLICAÇÃO AO CASO DA TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA PARA FINS DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE SENTENÇA DE MÉRITO JULGANDO IMPROCEDENTE A DEMANDA – RECURSO QUE, SE ADMISSÍVEL, TERIA PERDIDO O OBJETO E RESTARIA PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2254233-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada EVA VILMA RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2254233-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49857
2
AGRAVO INTERNO No 2254233-31.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: EVA VILMA RODRIGUES DOS SANTOS
VOTO No 49.857
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO QUE
MANDOU O RÉU REALIZAR IMPUTAÇÃO NO
PAGAMENTO,
OBSERVADOS
DEPÓSITOS
EFETIVADOS
NOS
AUTOS

HIPÓTESE
NÃO
CONTEMPLADA NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO
ÚNICO
DO
CPC

ROL
TAXATIVO

NÃO
APLICAÇÃO AO CASO DA TESE FIXADA PELA
CORTE
ESPECIAL
DO
STJ
NOS
RECURSOS
ESPECIAIS
No
1.696.396/MT
e
1.704.520/MT,
REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA PARA FINS
DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015

SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE SENTENÇA DE
MÉRITO JULGANDO IMPROCEDENTE A DEMANDA
RECURSO QUE, SE ADMISSÍVEL, TERIA PERDIDO
O OBJETO E RESTARIA PREJUDICADO
NÃO
CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno da decisão do
relator, que, por inadmissível, não conheceu de agravo de
instrumento em ação de consignação em pagamento cumulada
com indenização por dano moral, voltado contra a que
mandara o réu “realizar imputação no pagamento, observados depósitos efetivados
nos autos, pois é
irrelevante que o sistema do banco não consiga incluir
“valores fictícios”, já que o sistema do banco é
totalmente dispensável para a realização de simples
cálculo aritmético”.
Sustenta o agravante o cabimento do agravo
de instrumento. Pede reforma.
Mantida a decisão, dispensada intimação da
agravada por falta de prejuízo, os autos foram à Mesa.
É o Relatório.
Foi o seguinte o teor da decisão do
relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2254233-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49857
3
“Pela
sistemática
do
Novo
Código
de
Processo Civil, caberá recurso de agravo de instrumento
apenas
de
decisões
interlocutórias
nas
hipóteses
taxativas do art. 1.015 e seu parágrafo único do CPC
(Nelson Nery Junior, Comentários ao CPC, art. 1.015:3,
pág. 2078, RT, 2.015).
No caso, o agravante recorre da decisão da
juíza
que
mandou
realizar imputação no
pagamento,
observados depósitos efetivados nos autos. Tal hipótese
não consta do rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Porque
irrecorrível não há preclusão, podendo a parte reiterar
seus argumentos na apelação ou em contrarrazões.
Convém destacar que não se aplica a tese
fixada pela Corte Especial nos Recursos Especiais no
1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Relatora de ambos a Ministra
Nancy
Andrighi,
DJe
19.12.2018,
representativos
de
controvérsia para fins do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, tese segundo a qual o “rol do art. 1.015 do CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação”. Aqui, não há urgência
atrelada à inutilidade do futuro julgamento, haja vista
que tal questão não está sujeita à preclusão e que poderá
ser arguida como preliminar de apelação ou contrarrazões,
nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
No sentido há precedentes desta Corte em
casos
análogos:
Agravo
de
Instrumento
no
2154432-79.2019.8.26.0000, de São Paulo, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j.
11.09.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2049484-86.2019.8.26.0000, de Ribeirão Preto, 12a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j
10.07.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2128194-23.2019.8.26.0000, de Ourinhos, 29a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j.
03.07.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2244281-33.2017.8.26.0000,
de
Arujá,
21a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 27.04.2018;
Agravo de Instrumento no 2233005-05.2017.8.26.0000, de
Capão Bonito, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Carlos Nunes, j 19.12.2017; Agravo de Instrumento no
2145708-91.2016.8.26.0000, de Barueri, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sergio Shimura, j. 31.08.2016.
Fosse admissível o recurso de agravo,
sobreveio sentença de mérito que julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2254233-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49857
4
ação de consignação em pagamento, bem como extinta
execução por título extrajudicial pelo pagamento do
débito e embargos do devedor apensados por carência
superveniente (fls. 541/547 dos autos originários), pelo
que o recurso teria perdido o objeto, restando prejudicado.
Ante o exposto, porque inadmissível, não
conheço do recurso com fulcro no art. 932, inciso III, do
CPC”.
As razões apresentadas no agravo interno
não
permitem
modificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, por estar em consonância com o disposto na lei
processual civil quanto às hipóteses de cabimento e
conhecimento do agravo de instrumento, motivo pelo qual
deve ser mantida.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator